Tribunal: TJSP
Processo: 2091000-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução - Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de bloqueio "on line" de reiteração automática, por meio do sistema Sisbajud, modalidade conhecida como "teimosinha" que tem a finalidade de conferir celeridade e efetividade ao procedimento executivo - Cabimento - Princípio da efetividade da execução, que deve ser feita no interesse do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução - Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de bloqueio "on line" de reiteração automática, por meio do sistema Sisbajud, modalidade conhecida como "teimosinha" que tem a finalidade de conferir celeridade e efetividade ao procedimento executivo - Cabimento - Princípio da efetividade da execução, que deve ser feita no interesse do credor - Determinação para a realização da pesquisa pretendida - Aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado – ecisão reformada - RECURSO PROVIDO.